Tribunal: CARF
Processo: 13433.900133/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900133/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.393 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
A FERREIRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser
que haja oposição estatal ilegítima em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização.
Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há
que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de
julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da
Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e
Rodolfo Tsuboi, que lhe deram provimento parcial para conceder a atualização pela taxa SELIC
a partir do 361o dia, contado a partir do protocolo do pedido de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900133/2011-09
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente declaração de compensação formulada a partir de crédito reconhecido
em pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que deferiu INTEGRALMENTE o pedido de
ressarcimento de créditos do IPI, no montante de R$ 102.388,79, mas
homologou parcialmente as compensações declaradas.
Os débitos não compensados, no montante de R$ 163.995,76, estão sendo
discutidos no presente processo.
A empresa em epígrafe peticionou ressarcimento de crédito presumido do
IPI, de que trata a Lei n° 9.363/96, e relativo ao 1o trimestre de 2004, por meio
do PerDcomp n° 10273.84059.050606.1.1.01-6335, a serem compensados com
débitos contidos nos Per/Dcomp relacionados no processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu integralmente o
ressarcimento, mas não homologou parte das compensações por ser o valor do
crédito inferior ao débito a ser compensado, conforme detalhamento da
compensação – demonstrativo de débitos.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada
pelo órgão de origem como tempestiva, na qual, em suma, pede que a
impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo para reconhecer o direito ao
creditamento, bem como o direito à Taxa Selic, nos termos do Recurso
Repetitivo RESP n° 993.164 ante as seguintes razões:

Prova inequívoca de que a impugnante é empresa industrial, do
campo de incidência do IPI, com a exportação de produtos
tributos, de alíquota zero, independente de qualquer discussão:
LCC - Líquido da Castanha de Caju, 1302.1999;

o "ex" exigido pela fiscalização é impossível de colocar nas
notas fiscais e demais documentos da exportação porque a
exportação é integralmente regida pela NCM que não traz
nenhum "ex" para a castanha e caju; e não pela TIPI, esta, com o
"ex";

o produto, devidamente embalado e rotulado é o mesmo referido
no Parecer Normativo CST n° 408/71, com classificação fiscal a
alíquota zero;

o Recurso Repetitivo do STJ, RESP n° REsp n° 993.164, cuidou
estritamente de café em grão, assim exportado depois de
operações de beneficiamento, sem lhe fazer qualquer restrição ao
NT;

o CARF reconhece o direito para a empresa exportadora de
grafite, produto manifestamente NT;

a egrégia CSRF em sua mais recente sessão de maio/junho de
2011 reconheceu o direito ao crédito presumido à exportação de
minérios e café em grão, com a classificação fiscal NT;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09


a decisão foi proferida com mais de 360 dias do requerimento da
impugnante, em infração ao art 5o, inciso LXXVII, da
Constituição e art. 24 da Lei n° 11.457/2007, estando assim
vencida pelo tempo.
Solicitou também que fosse reconhecido, porque assim também foi
decidido no Recurso Repetitivo, o direito à correção do crédito pela Taxa
Selic”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-43.643 - 8a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 047
a 050)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
A compensação se dará no limite do crédito.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELA
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É incabível atualização monetária de valores referentes a créditos do
IPI, objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência de juros de
mora calculados pela taxa Selic
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 10/09/2013 pelo decurso de prazo
de 15 dias da disponibilização da Intimação no 187/2013, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Mossoró - RN em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, conforme se observa no Comunicado de Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo (doc. fls. 052).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 07/10/2013, consoante Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 057), a
contribuinte interpôs tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 058 a 060), por meio do
qual alega, em síntese, que:
I.
este processo cuida da Taxa Selic relativamente ao incentivo fiscal do
crédito presumido, das Leis no 9.363/96 e 10.276/01, sobre as aquisições
realizadas a pessoas físicas, (produtos agro, castanha de caju in natura),
empregados na industrialização de produtos exportados, amêndoas de
castanha de caju, e, “em razões de absoluta ilegalidade, o Fisco opôs

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

todos os obstáculos possíveis e imaginários sobre esses créditos, no que
foi necessária a manifestação do egrégio STJ, consoante Recurso
Repetitivo, de Repercussão Geral, no 993.164 – MG”, mas as autoridades
administrativas entenderam legítimo o crédito homologando-o, contudo,
sem a Selic, por entenderem que o crédito escritural não tem direito à
atualização monetária pela taxa;
II.
o mesmo STJ teria se manifestado, em REsp de Repercussão Geral (REsp
STJ no 10310847), em prol da Selic, quando o impedimento é colocado
pelo Fisco, razão pela qual deve este recurso ser “recebido em seu efeito
suspensivo, garantindo-se no final a improcedência da cobrança, nos
termos do art. 62-A do Regimento desse egrégio CARF)”

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade,
faço a análise conjuntamente com a análise das questões de mérito.
Não há arguição de preliminares, de sorte que passa-se então à análise de mérito.

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente da homologação parcial de compensação
formalizada para compensar débitos de IRPJ e CSLL relativos ao período de apuração
AGO/2008, e da não homologação de compensações transmitidas posteriormente para extinguir

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

débitos dos mesmos tributos relativos aos períodos de apuração referentes a SET/2008 e
OUT/2008. Todas as declarações de compensação tiveram como origem do crédito informada
um mesmo pedido de ressarcimento que buscava ver reconhecidos créditos presumidos de IPI.
O direito creditório relativo ao crédito presumido do IPI no 1o trimestre de 2004,
em montante de R$ 102.388,79, foi integramente reconhecido no PER/DCOMP no
10273.84059.050606.1.1.01-6335, de 05/06/2006 (doc. fls. 003 a 016).
Com base nos créditos reconhecidos, a recorrente formalizou os PER/DCOMP no
01014.78064.290908.1.3.01-4846, de 29/09/2008 (doc. fls. 002 a 005 do processo no
13433.900170/2011-17 - apenso), no 02933.68642.311008.1.3.01-3353, de 31/10/2008 (doc. fls.
002 a 005 do processo no 13433.900171/2011-53 - apenso) e no 24667.26212.281108.1.3.01-
5454, de 25/11/2008 (doc. fls. 002 a 005 do processo no 13433.900172/2011-06 - apenso), para
compensar os débitos mencionados. Somente a primeira foi homologada parcialmente.
Como relatado, a compensação pretendida pela recorrente foi parcialmente
homologada por ter concluído, a autoridade competente para reconhecimento do crédito, que o
valor do crédito integralmente reconhecido seria insuficiente para compensar os débitos
informados pelo contribuinte, como se extrai do Despacho Decisório de 04/05/2011 (doc. fls.
17).
Questionada a homologação parcial das DCOMP, a autoridade julgadora de
primeira instância entendeu que o acórdão do STJ relativo ao Recurso Especial no 993.164- MG,
citado pela então impugnante, não pode ser aplicado para a matéria em análise, já que o crédito
fora deferido pela autoridade administrativa (fls. 049 e ss. – destaques nossos):
“Note-se que o despacho eletrônico foi claro ao informar que o valor do crédito
solicitado (demonstrado) foi idêntico ao valor reconhecido, mas que este crédito foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual a compensação pretendida foi homologada parcialmente. Portanto, não
há lide com relação ao crédito em comento, a não ser no que pertine à aplicação da
taxa selic.
(...)
É que ressarcimento e restituição possuem naturezas distintas, não se confundem, ainda
quando se considere, no que tange a possibilidade de utilização de ambos os tipos de
crédito numa compensação; ressarcimento e restituição são institutos diferentes entre si,
porquanto o primeiro é decorrente do confronto de débitos e créditos de que resulte
saldo credor de IPI, ao passo que a restituição, isto é, a repetição de indébito, consiste
em devolução ao contribuinte, de valor pago indevidamente, caso em que suportou, a
título de tributo, ônus indevido, ou ao menos, em valor maior que o devido, vale dizer, é
caso em que houve ingresso indevido nos cofres públicos. Portanto, no caso de
repetição de indébito, impõe-se devolver ao patrimônio do pagador, incontinenti, com a
devida atualização monetária, a importância indevidamente ingressada no Tesouro, por
força do princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito.
Ademais, a aplicação da taxa selic não está albergada pelo RR conforme argumentou o
manifestante, já que não decorre de “oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação
do princípio constitucional da não-cumulatividade). A descaracterização de referido
crédito como escritural não foi comprovada.
Há que se acrescentar que o ressarcimento do crédito, embora tendo sido apurado no 1o
trimestre de 2004, somente foi efetivado em 05/06/2006 por meio do Per/Dcomp n°
10273.84059.050606.1.1.01-6335, não podendo a RFB ser penalizada pela aplicação da
taxa selic em decorrência da demora em pedir do próprio interessado. Observe-se que a
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

empresa declarou a compensação de parte deste crédito com seus débitos, no mesmo
período em que solicitou o ressarcimento (30/06/2008) e, posteriormente, em 2008.
Desta forma, impossível aplicar ao caso em concreto o Recurso Repetitivo do STJ,
RESP n° REsp n° 993.164.
Há que se acrescentar que o ressarcimento do crédito, embora tendo sido apurado no 1o
trimestre de 2002, somente foi efetivado em 04/10/2005 por meio do Per/Dcomp n°
34836.50872.041005.1.1.01-7056, não podendo a RFB ser penalizada pela aplicação da
taxa selic em decorrência da demora em pedir do próprio interessado. Observe-se que a
empresa declarou a compensação de parte deste crédito com seus débitos, no mesmo
período e, posteriormente, em 2007.
Desta forma, impossível aplicar ao caso em concreto o Recurso Repetitivo do STJ,
RESP n° REsp n° 993.164.
Quanto a alegação de que a decisão foi proferida com mais de 360 dias do
requerimento da impugnante, em infração ao art 5°, inciso LXXVII, da Constituição e
art. 24 da Lei n° 11.457/2007, estando vencida pelo tempo, há que se ressaltar que o
prazo é impróprio, ou seja, caso o prazo não seja cumprido, não há qualquer
penalidade a ser imposta à administração, pois não se trata de prazo extintivo ou
de preclusão de direito”.
Trata-se de PER/DCOMP, ou seja, Declaração de Compensação, nas quais o crédito
indicado (solicitado ou aduzido) é compensado com débitos do próprio contribuinte sob
condição resolutória de posterior homologação. Não se trata mais de solicitação
administrativa em que a autoridade deva obrigatoriamente responder dentro do prazo
indicado, e sim de uma declaração sujeita a prazo de homologação, pois a legislação
remete a um “prazo para a homologação tácita da compensação”. Passado este prazo, a
compensação declarada/pretendida será homologada pela administração”.
É importante destacar inicialmente, como bem ressaltou a DRJ/Ribeirão Preto,
que não há questionamento a respeito do reconhecimento do crédito. Da mesma forma, a
recorrente não questiona diretamente a homologação parcial de sua compensação no Recurso
Voluntário, limitando-se a arguir que o crédito teria sido reconhecido sem a devida atualização
monetária pela incidência da taxa Selic, o que estaria, segundo a empresa, contrariando decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso repetitivo. Não é bem assim. Explico.
A atualização monetária em pedidos de ressarcimento de IPI é recorrente e de
largo conhecimento e debate no âmbito deste E. Conselho.
É reiterada a jurisprudência oriunda do STJ no sentido de ser cabível a aplicação
da taxa Selic acumulada, a título de atualização monetária do valor requerido, quando o
reconhecimento do crédito presumido do IPI ocorre após ilegítima resistência por parte da
Administração Tributária, entendimento que começou a se materializar no REsp no 993.164-
MG3, citado pela recorrente em sua peça recursal.

3 REsp no 993.164-MG
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO
PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS
DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E
PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua aplicação restringida por força da
Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-
se aos limites do texto legal.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

O que se deve analisar inicialmente, então, é se houve ou não "oposição estatal"
ou "ilegítima resistência por parte da Administração Pública". Para tanto, deve ser adotado o
entendimento também expresso do STJ de que o aproveitamento de créditos escriturais, em
regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente pelo Fisco,
caracterizando a mora administrativa, aplicado no REsp no 1.035.847/RS4, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC, e Súmula 411/STJ.
A análise desta matéria também deve tomar em conta o entendimento
materializado em outro julgado do STJ de que a imposição de correção monetária pela taxa Selic
ocorre a partir do fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360
dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei 11.457/07), conforme também
decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. no 1.138.206/RS5, submetido ao rito do art. 543-C

2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art.
1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência
de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do
STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe
03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.

4 REsp 1.035.847/RS
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO
PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo
da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que
acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
Posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007;
EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”

5 REsp 1.138.206 - RS
“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO
CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

do CPC e da Resolução 8/STJ da mesma forma. Assim, o marco inicial da correção monetária, se
incidente, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, seria o fim do prazo que a
Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias do pedido de ressarcimento.
Compartilho do entendimento manifestado no Acórdão no 9303-007.926 – 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e majoritariamente adotado no âmbito da CSRF
em diversos outros julgados, de que não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos
pedidos de ressarcimento de IPI e, ainda, que o reconhecimento da correção monetária com base
na taxa só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos recursos repetitivos, vistos
linhas acima, quando existentes atos normativos impeditivos ou atos administrativos que tenham
glosado parcialmente ou integralmente os créditos e cujo entendimento neles consubstanciados
tenha sido revertido nas instâncias administrativas de julgamento, caracterizando assim a
oposição ilegítima ao aproveitamento de referidos créditos. Peço licença para agregar aos meus
os fundamentos utilizados no voto condutor daquele julgado (grifei):
“Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de referidos
créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela aplicação
da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da correção que se
pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi
reconhecido como ilegítimo.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes
atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido
pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela
do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois revertida é que
é possível o reconhecimento da incidência da Taxa Selic. Tudo isso por força do
efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e transcritas.

70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de
2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 Lei do Processo Administrativo Fiscal , o
que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo
razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(...)
5. A Lei n.o 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a
obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativano prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos,
defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
(...)
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do
procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

Porém resta uma discussão quanto ao prazo inicial da incidência da Taxa Selic. No
CARF a grande maioria das decisões dividem-se em duas vertentes. A primeira que a
aplicação da correção daria-se somente a partir da edição do Despacho Decisório, pela
autoridade administrativa da DRF de origem, que teria denegado parte ou integralmente
o pedido. A justificativa desta primeira tese seria no sentido de que só a partir daí é que
teria nascido o ato ilegítimo a permitir a aplicação dos repetitivos do STJ. A segunda
vertente é reconhecer a aplicação da correção monetária desde a data do protocolo do
pedido, hipótese que até então estava sendo adotada por este relator e pela própria
CSRF.
Entretanto, refletindo melhor sobre a matéria, penso que não existe base legal e nem
comando vinculante de nossos tribunais a autorizar nenhuma dessas duas hipóteses,
sobretudo a segunda, referente à incidênca da correção monetária desde a data do
protocolo do pedido. Essa hipótese permite uma correção monetária integral que nunca
foi permitida do ponto de vista legal e, smj, nem pela interpretação dos referidos
julgados.
Entendo que a melhor interpretação está vinculada ao que dispôs o próprio STJ, também
em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.138.206, abaixo transcrito com destaques:
(...)
Esta conclusão coaduna-se com a aplicação do princípio da igualdade. Veja que se o
processo for deferido em 359 dias, o contribuinte não receberá qualquer ajuste
monetário e caso seja deferido em 361 dias haveria incidência integral desta correção.
Parece-me um casuísmo não pretendido, a justificar a interpretação de que esta correção
monetária só seria aplicada a partir de 360 dias do protocolo do pedido e, desde que
exista um ato administrativo que teria sido considerado ilegítimo, assim considerado
aquele cujo entendimento foi revertido pelas instâncias administrativas de julgamento.
Assim, no caso vertente, como houve reversão do direito ao crédito nas aquisições de
pessoas físicas e cooperativas, no âmbito do presente julgamento administrativo, sobre
estas parcelas permite-se a incidência da taxa Selic a ser aplicada a partir de 360
dias contados do protocolo do pedido de ressarcimento até a sua efetiva utilização.
Com base nesse entendimento, como visto, para o reconhecimento da incidência
da taxa Selic nos processos de ressarcimento de IPI, é necessária a ocorrência de duas premissas,
quais sejam:
1) existência de ato de oposição estatal reconhecido como ilegítimo; e
2) decisão administrativa que ultrapasse o prazo de 360 dias contados do
protocolo do pedido.
Nesses termos, por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas, é a ocorrência cumulativa das duas premissas que permite reconhecer a incidência da
taxa Selic para os créditos indeferidos de forma ilegítima, cujo termo inicial da incidência da
correção somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido.
Para caracterizar a ocorrência da mencionada oposição ilegítima, necessariamente
há que existir ato de oposição estatal por meio de ato administrativo ou normativo reconhecido
como ilegítimo, obstaculizando o acesso ao crédito requerido pelo contribuinte. E no âmbito do
processo administrativo de pedidos de ressarcimento, tem se que os citados atos administrativos
de oposição se tornam ilegítimos se seu entendimento for revertido pelas instâncias
administrativas de julgamento e, desta maneira, somente sobre a parcela do pedido de
ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois revertida é que seria possível o
reconhecimento da incidência da taxa Selic.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

No caso em tela, a recorrente defende que o Fisco teria oposto “todos os
obstáculos possíveis e imaginários sobre esses créditos”, o que faria correta a atualização
monetária, mas não é o que se vê.
Em verdade, o que se observa é que não há qualquer oposição ilegítima. Não há
ato estatal administrativo ou normativo impedindo a utilização do direito de crédito no pedido
formulado pela recorrente. Não há decisão associada ao crédito revertida posteriormente.
Lembre-se que o crédito tributário utilizado na Declaração de Compensação parcialmente
homologada foi integralmente reconhecido pela autoridade competente. Tanto o Despacho
Decisório quanto a decisão recorrida são claros nesse sentido.
Ou seja, não há fundamento para a aplicação das decisões do STJ e,
consequentemente, para a aplicação da taxa Selic para a atualização monetária dos créditos
presumidos de IPI.
Esse mesmo entendimento também já foi aplicado em julgado recente desta c.
Turma, materializado no Acórdão no 3001-000.985, de relatoria do i. Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, do qual transcrevo alguns excertos (grifos nossos):
“As turmas de julgamento do CARF têm reconhecido a incidência da taxa SELIC em
decorrência da aplicação do que foi decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, no âmbito dos REsp n° 1.035.847 e no REsp n° 993.164.
É incontroverso que ambos os julgados estabeleceram que é devida a incidência da
correção monetária, pela aplicação da Taxa Selic, aos pedidos de ressarcimento cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Entretanto, esta oposição ilegítima somente ocorre quando a negativa aos pedidos de
ressarcimento nos processos administrativos fiscais seja revertida pelas instâncias
administrativas de julgamento. Ou seja, por força das decisões judiciais com efeito
vinculante, e não por previsão legal, caberá a incidência da taxa SELIC sobre a
parcela do pedido de ressarcimento incialmente indeferida e posteriormente revertida.
Contudo, permanece a celeuma referente ao termo inicial de incidência da referida
correção monetária. Algumas Turmas de Julgamento do CARF têm decido, no sentido
de que a aplicação da taxa SELIC ocorreria desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento. Outras decisões entenderam ser cabível a aplicação da correção
monetária a partir da data do Despacho Decisório que, em tese, seria a data da
oposição estatal ilegítima. Entretanto, existe ainda uma terceira linha de entendimento,
abaixo explicitada, na qual me alinho”.
À vista do exposto, entendo que não há fundamento para a reforma do Acórdão
recorrido.

Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.393 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13433.900133/2011-09

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital